Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-13.2021.8.11.0018
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000401-13.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GLEICE MARIA CARDOSO LAPAS - CPF: 659.971.159-68 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000401-13.2021.8.11.0018

Origem:
2º

Juizado Especial Cível e Criminal de Juara

Recorrente(s):
Banco BMG S/A

Recorrido(s):
Gleice Maria Cardoso Lapas

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02.03.2023

Ordem na pauta
:
62

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES AFASTADAS - EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO RECLAMADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Conjunto probatório apresentado pela demandada que demonstra a regularidade da contratação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade do contrato de cartão consignado e condenou a instituição reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas negou o pedido de restituição de valores a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, o banco preliminarmente arguiu a incompetência do Juizado Especial para análise da causa, ante a necessidade de perícia contábil para o deslinde do caso, bem como a decadência para anulação do negócio jurídico, pois o contrato foi celebrado em 2012, e, por último invoca a ocorrência da prescrição parcial do direito autoral.

No mérito, defende estar amparado pelo exercício regular do seu direito, sustentando que a recorrida anuiu ao “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado”.

Por isso, defende a inexistência de vícios e a clareza das informações contidas no contrato.

Ao final, argumenta pelo reconhecimento da inexistência de danos morais a serem indenizados e, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
fixado na sentença para essa condenação.

Contrarrazões apresentadas no id. 148419757, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito, pois é desnecessária a realização de perícia contábil, eis que os pedidos como apresentados não conduzem à decisão ilíquida.

Quanto à tese ventilada de decadência do direito à anulação do negócio jurídico, resta também
prejudicada
, pois o prazo decadencial do artigo 178 do CC não é aplicável ao caso quando está a se tratar de prestações de trato sucessivo, com a renovação do prazo mês a mês.

Quanto à preliminar de prescrição da pretensão autoral, do mesmo modo a
rejeito
, pois em contrato de empréstimo em parcelas (trato sucessivo), o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir do vencimento da última parcela, logo, não há que se falar em prescrição.

Em relação ao mérito, vê-se que a parte autora alega ter sofrido descontos indevidos em sua folha de pagamento, referentes a empréstimo com RMC (reserva de margem consignável), na modalidade cartão de crédito consignado.

De sua vez, a demandada traz provas inequívocas de que a parte autora celebrou em 27/12/2012, contrato para uso de “Cartões de Crédito Consignado” (id. n. 148419725), com cláusula expressa de autorização para desconto em folha de pagamento (RMC), com a realização de vários saques 22/03/2013 R$ 3.993,00 28/06/2013 R$ 500,00 27/07/2013 R$ 70,00 06/02/2014 R$ 300,00 01/12/2016 R$ 183,00 30/05/2017 R$ 3.000,00 13/06/2017 R$ 879,00 22/11/2017 R$ 583,78 22/08/2018 R$ 800,00 26/11/2018 R$ 594,06 12/06/2019 R$ 629,00 03/09/2019 R$ 719,73, o que demonstrou a existência do vínculo que deu ensejo aos descontos na folha de pagamento da recorrida.

Destaca-se que, dessa maneira, não há de se falar em irregularidade das cobranças realizadas pela instituição financeira ré, pois os documentos acostados comprovam a contratação dos serviços, bem como da margem consignável.

Além disso, não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer vício de consentimento, ou defeito de informação, capazes de afastar a legalidade da contratação.

Diante dessas razões, muito embora o consumidor sustente que, a princípio, não tinha ciência da modalidade de empréstimo contratada, não traz aos autos provas mínimas dos fatos narrados, notadamente porque todos os indícios apresentados vão de encontro com suas alegações, enfraquecendo a verossimilhança de suas afirmações.

Sendo assim, infere-se que a parte autora tem pleno conhecimento da modalidade de crédito que contratou, bem como do modo que se daria a quitação do seu débito, de forma que não há que se falar em desconhecimento das cláusulas postas no contrato.

Logo, a afirmação da demandante, ora recorrida, de desconhecimento do contrato não deve prosperar.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUNTADA DE CONTRATOS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO ACOMPANHADO DO DOCUMENTO PESSOAL – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pedido de indenização por dano moral o prazo é prescricional, não decadencial, e é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Havendo a comprovação da contratação que havia sido veementemente negada na inicial, mediante a juntada de contratos devidamente assinados, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante a autorização para a ocorrência dos descontos em folha de pagamento, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Ante a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da multa por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJMT, 2ª TURMA RECURSAL PROVISÓRIA, Recurso Inominado: 1003010-45.2020.8.11.0004, Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO, Data do Julgamento: 22/07/2021).

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que esta utilizou os seus serviços por meio da contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º, do CPC, e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do inciso I, do mesmo artigo.

Assim, forçoso reconhecer a inexistência de elementos para declarar a nulidade do contrato e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil da demandada.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023